Tribunal: TJSP
Processo: 2117646-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Gilberto Firmino Bispo contra decisão que excluiu o Município de Jandira e a CPTM do polo passivo da demanda por ilegitimidade passiva, em ação de indenização por acidente ocorrido nas imediações da Estação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Gilberto Firmino Bispo contra decisão que excluiu o Município de Jandira e a CPTM do polo passivo da demanda por ilegitimidade passiva, em ação de indenização por acidente ocorrido nas imediações da Estação de Jandira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade passiva da CPTM e do Município de Jandira, a considerar a responsabilidade pelo acidente sofrido pelo agravante nas imediações da estação ferroviária.
III. Razões de Decidir
3. Comprovado nos autos que desde 27/01/2022 a operação da Linha 8 foi transferida à Concessionária das Linhas 8 e 9, que assumiu a responsabilidade pela operação e segurança das estações, não se justifica a permanência da CPTM no polo passivo pelo acidente ocorrido em 16/03/2022.
4. Ausência de imputação específica em relação aos excluídos, bem como de nexo de causa e efeito. Acidente ocorrido em área de responsabilidade da concessionária.
5. Decisão mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; art. 87.